Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-26.2025.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000760-26.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), ERICA LUANA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 100.855.829-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A paciente foi presa em 28/04/2025 transportando aproximadamente 6,062 kg de entorpecentes, destinados ao estado do Pará, caracterizando tráfico interestadual. A defesa pleiteou, inicialmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de menor de 12 anos, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões centrais consistem em: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com a demonstração efetiva do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a quantidade de droga apreendida, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação genérica, restrita à quantidade de droga e à repercussão do tráfico interestadual, sem indicar elementos objetivos e individualizados que demonstrem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5.

A paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e não responde a outros processos criminais, o que evidencia circunstâncias pessoais favoráveis que recomendam a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

6.

Reconhecida a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, resta prejudicado o exame do pleito de substituição por prisão domiciliar, por se tornar desnecessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva não pode ser decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito ou na quantidade de droga apreendida, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

2.
A existência de condições pessoais favoráveis permite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A análise do pedido de prisão domiciliar resta prejudicada quando reconhecida a inexistência de fundamentos para a prisão preventiva, a recomendar a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312, 318, V, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 663.341/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 25/03/2021; TJMT, HC 1028036-65.2023.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Renan Caldas Martins
, em favor de
Érica Luana da Silva Assunção
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, junto com o art. 40, inciso V, ambos da
Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas)
.

A paciente foi presa em 28/04/2025, transportando, em uma mala de viagem, aproximadamente 6,062 kg de substância entorpecente, supostamente destinada ao Estado do Pará, conforme o Auto de Prisão e o Laudo Pericial acostado aos autos. Segundo o relatório policial, a droga seria destinada ao estado do Pará, configurando tráfico interestadual de entorpecentes.

A audiência de custódia foi realizada em
29/04/2025
, ocasião em que o magistrado homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem pública
, pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, e na
interestadualidade da conduta
. A defesa, na ocasião, já havia postulado pela concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese: (i) Que a paciente é
mãe de menor com menos de 12 anos
, cujo nascimento está comprovado por certidão juntada aos autos, sendo
única responsável
pelos cuidados da criança; (ii) Que
não possui antecedentes criminais
, tampouco responde a outros inquéritos ou ações penais; (iii) Que
faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, com base em presunção legal da necessidade de cuidados maternos, destacando jurisprudência do
STJ e do STF
, inclusive o
HC Coletivo 143.641/SP
; (iv) Que, na remota hipótese de não acolhimento do pedido de prisão domiciliar, sejam aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade e pendência de análise do pedido de prisão domiciliar pelo juízo de origem, o que poderia configurar supressão de instância.

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
conhecimento e concessão parcial da ordem
, entendendo que a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e específica sobre a periculosidade da paciente, sendo cabível a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

De antemão, observo que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do pedido e passo a análise do mérito.

I – DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte versa sobre a legalidade da prisão preventiva decretada contra a paciente Érica Luana da Silva Assunção, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na audiência de custódia realizada em 29/04/2025.

Consta dos autos que a paciente foi presa transportando, em uma mala de viagem, aproximadamente 6kg de substância entorpecente, fato que motivou a conversão da custódia em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID. 284725899.

Entretanto, a análise detida da decisão revela que os fundamentos apresentados são genéricos e destituídos de elementos concretos, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à quantidade de entorpecente apreendida, sem a devida demonstração do
periculum libertatis
, elemento indispensável à decretação da segregação cautelar.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

A prisão preventiva exige motivação concreta, demonstrativa de risco efetivo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, por si sós, não são suficientes para justificar a prisão cautelar.

(STJ, HC 663.341/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

De igual modo, a simples invocação da gravidade do delito ou de sua repercussão social, desacompanhada de elementos individualizados relacionados à conduta da paciente, configura motivação inidônea, em flagrante violação ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que a paciente é primária e possui bons antecedentes; apresenta residência fixa e conhecida; não responde a outros inquéritos ou ações penais; e não há indícios de que sua liberdade possa comprometer a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pela ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 312 do CPP.

No caso em apreço, não há qualquer elemento que demonstre risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que reforça, inclusive sob essa ótica, a inadequação da medida extrema.

Portanto, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos art. 282, §6º, c/c 319, ambos do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de origem, medida esta suficiente e adequada para assegurar a regularidade da marcha processual e os fins previstos no art. 312 do CPP, especialmente diante das circunstâncias pessoais favoráveis da paciente.

Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA. (TJMT, HC 1028036-65.2023.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/08/2023).

Destaca-se, ainda, que, não obstante o disposto no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inconstitucionalidade de tal dispositivo, possibilitando, portanto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos legais. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

(...) IV - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão Plenária proferida por ocasião do julgamento do HC n. 104.339⁄SP, ao considerar inconstitucional a vedação legal contida no art. 44 da Lei nº 11.343⁄06, concluiu ser possível a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. V- In casu, os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar do paciente não se ajustam à orientação jurisprudencial deste eg. STJ, uma vez que o modus operandi descrito no decreto prisional não evidencia a periculosidade do agente apta a justificar a imposição de sua segregação cautelar. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 293227 SP 2014/0093510-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014).

Ainda, diante do reconhecimento da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, cuja fundamentação revela-se genérica e desvinculada de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, entendo que resta prejudicada a análise do pleito principal de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Uma vez afastada a própria necessidade da segregação cautelar, revela-se desnecessário avaliar o atendimento dos requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto a tutela da ordem pública e dos fins do processo se mostra suficiente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, não estando presentes os elementos aptos a caracterizar o
periculum libertatis
, concedo parcialmente a ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva imposta à paciente por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo juízo de origem,

o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025